Tribunal: TJSP
Processo: 0022184-52.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, COM BASE EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADO PELO IPESP COM PARTICULAR - COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, I.25, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE A FIM DE DECLARAR COMPETENTE A

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, COM BASE EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADO PELO IPESP COM PARTICULAR - COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, I.25, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE A FIM DE DECLARAR COMPETENTE A 13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, ORA SUSCITADA, DETERMINANDO-LHE O RETORNO DOS AUTOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0022184-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 1o
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 13a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0022184-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Conflito de Competência: 0022184-52.2020.8.26.0000
Suscitante:
1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Suscitado:
13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Interessados: Ipesp e outro; Flavio Cezar de Sousa Giordano
VOTO No 39.574
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
TIRADO
EM
SEDE
DE
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA,
COM
BASE
EM
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
FIRMADO
PELO
IPESP
COM
PARTICULAR
-
COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO - EXEGESE DO ARTIGO 5o, I.25, DA RESOLUÇÃO
623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL
PRECEDENTES
DESTE ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE A
FIM DE DECLARAR COMPETENTE A 13a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, ORA SUSCITADA, DETERMINANDO-
LHE O RETORNO DOS AUTOS.
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela Colenda 1a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça em face da Colenda 13a Câmara
de Direito Privado deste E. Tribunal em sede de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em sede de execução hipotecária.
Alega a suscitante que o recurso foi tirado em Ação de Execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0022184-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
Hipotecária movida pelo Ipesp, tendo a cobrança origem em instrumento particular
de compra e venda, mútuo e hipoteca de imóvel, firmado com particular sendo,
pois, da Seção de Direito Privado a competência para o julgamento do recurso, nos
termos do artigo 5o, §3o, da Resolução no 623/2013 (págs. 23/28).
A suscitada entendeu que a causa versa interesse de autarquia
estadual sendo, portanto, da Seção de Direito Público a competência para o
julgamento do recurso, conforme artigo 3o, I.8, da Resolução no 623/2013 (págs.
16/19).
É o relatório.
Pois bem.
Primeiramente, cumpre-me consignar que a competência recursal
firma-se pelos termos do pedido inicial deduzido em juízo. É o que consta do artigo
103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
Art. 103 - A competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.
A decisão agravada acolheu em parte exceção de pré-executividade
manejada em sede de ação de execução hipotecária movida pelo Ipesp em face de
particulares, com base em instrumento particular de compra e venda, mútuo e
hipoteca referente ao imóvel matrícula 10.054 do 12o RI da Capital.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0022184-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Como se vê, a matéria posta em julgamento não se refere à
atribuição principal do IPESP (previdência dos servidores públicos), mas a contrato
particular regido pelo direito privado, de modo que incide na espécie o disposto no
artigo 5o, I.25, da Resolução no 623/2013 que atribui à Primeira Subseção de Direito
Privado o julgamento de ações relativas a compra e venda, compromisso de compra
e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como
adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos.
No mesmo sentido, julgados recentes deste Órgão Especial:
Conflito de competência. Embargos à execução. Ação de
execução hipotecária. Instrumento particular de compra e
venda, mútuo e hipoteca firmado entre o Instituto de
Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo (IPESP) e
particular. Matéria não afeta à previdência dos servidores
públicos do Estado de São Paulo, mas a contrato
particular celebrado pelas partes. Artigo 100 do
Regimento Interno. Artigo 5o, item I.25, da Resolução no
623/2013, do Órgão Especial. reconhecida a competência
de uma das Câmaras que integram a Primeira Subseção de
Direito Privado para conhecer, processar e julgar o
recurso.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0042845-86.2019.8.26.0000;
Relator: Márcio
Bartoli;
Órgão Especial; Data do Julgamento: 12/02/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0022184-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Conflito de competência. Apelação interposta em face de
sentença que declarou a inexistência de débito relativo ao
contrato 82.460-7 firmado com a ré IPESP e determinou
que a ré outorgue em favor das autoras a escritura
definitiva de transferência da propriedade objeto da lide
no prazo de 30 (trinta) dias. Pedido inicial que decorre de
discussão relativa à compra e venda de imóvel, questão de
cunho nitidamente privado. Matéria afeta à competência
da Seção de Direito Privado. Inteligência da Resolução no
623/13 deste E. Tribunal de Justiça, art. 5o, I25, não sendo
a qualidade das partes o critério determinante da fixação
da competência para julgamento. Precedentes do C. Órgão
Especial. Conflito procedente, reconhecida a competência
da Câmara suscitada (8a Câmara de Direito Privado).
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0013645-
97.2020.8.26.0000;
Relator: Cristina
Zucchi;
Órgão
Especial; Data do Julgamento: 24/06/2020).
Isto posto, pelo meu voto, julgo procedente o Conflito de
Competência suscitado para declarar competente a Colenda 13a Câmara de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal, ora suscitada, determinando-lhe o retorno dos
autos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator